Tribunal: TJES
Processo: 5000284-38.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-38.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A.
RECORRIDO: ROSANGELA COUTINHO LOPES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA INCLUSÃO DA AUTORA COMO CORRESPONSÁVEL PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS LOCATÍCIAS. TERMOS E CONDIÇÕES EXPRESSOS DA OBRIGAÇÕES ASSUMIDA. ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000284-38.2021.8.08.0017

Recorrente: CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A

Recorrida: ROSANGELA COUTINHO LOPES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6015533).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a celebração do termo de garantia do contrato de locação foi firmado de forma válida, com assinatura eletrônica promovida pela recorrida, através do
e-mail
por ela indicada, valendo-se do IP nº 177.91.215.20;
b)
que o contrato foi enviado para o
e-mail
da recorrida, acessando-o e firmando o seu aceite de forma eletrônica, além de ter realizado o cadastramento de seu cartão de crédito para pagamento da garantia contratual;
c)
que o contrato entabulado com a filha da recorrida (locatária) também foi celebrado de forma eletrônica;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais e procedência do pedido contraposto.

Na situação em apreço, verifico que foi celebrado um contrato acessório de garantia, por meio do qual o recorrente (fiador) alega que a recorrida assumiu a obrigação de ser corresponsável pelo pagamento da fiança do contrato de locação firmado pela sua filha (locatária), assinando eletronicamente a avença. Todavia, a recorrida sustenta que apenas teria emprestado seu cartão de crédito à sua filha para pagamento do valor da garantia contratual, não assinando qualquer termo de garantia para figurar como corresponsável pelo contrato de locação.

O juízo de piso julgou procedente o pleito autoral, invalidando o débito cobrado da recorrida (R$ 4.608,84
), relativo ao contrato de locação, além de condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da negativação promovida pelo não pagamento da indigitada quantia.

Todavia,

com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada.

Ao analisar os autos, verifico que a filha da recorrida figurou como locatária em contrato de locação residencial, o qual foi firmado mediante contratação de seguro fiança junto à empresa recorrente. No entanto, a locatária não efetuou o pagamento dos aluguéis e demais acessórios da locação, os quais foram adimplidos pela garantidora recorrente.

De outro lado, verifica-se que a recorrida, apesar de não figurar no contrato de locação, forneceu o seu cartão de crédito para que a sua filha (locatária) efetuasse o pagamento do seguro fiança, além de ter sido admitida como corresponsável no termo de garantia, mediante o aceite digital dos Termos e Condições Gerais dos Serviços da parte recorrente, registrado em 03/08/2020, às 11h01min., via
e-mail
(
rcoutinholopes@gmail.com
– IP 177.91.215.20), mediante o fornecimento de cartão de crédito e seus dados para efetuar o pagamento do seguro fiança, optando por prosseguir com o pagamento (ID 6015510).

Ora, considerando-se que a recorrida forneceu o cartão de crédito e seus dados para efetuar o pagamento do seguro fiança, deveria ter se atentado à extensão do ato que estava praticando, e suas consequências
, não sendo crível a alegação de desconhecimento do negócio jurídico firmado.

Vejamos o teor do seguinte acórdão a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REPELIDA. Ausente inovação na causa de pedir ou seus fundamentos, de rigor a rejeição da preliminar suscitada pela ré em contrarrazões.
LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA INCLUSÃO DA AUTORA COMO
CORRESPONSÁVEL
PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS LOCATÍCIAS - TERMOS E CONDIÇÕES EXPRESSOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE ASSUMIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que os elementos dos autos indicam que a autora anuiu com a contratação entabulada com a requerida, o que pode ser verificado até mesmo diante do fornecimento de cartão de crédito e seus dados para efetuar o pagamento do valor do seguro fiança, optando por prosseguir com o pagamento, não há que se falar, assim, em existência de erro, vício do consentimento, capaz de ensejar a anulabilidade do negócio jurídico, de rigor a improcedência dos pleitos iniciais, remanescendo sua responsabilidade pelas obrigações contratuais de acordo com o disposto nos "Termos e Condições Gerais do contrato de Prestação de Serviços", integrante do contrato de
locação
.
(TJSP, Apelação Cível nº 1006853-62.2021.8.26.0037, Relator Paulo Ayrosa, comarca Araraquara, Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 21/06/222, data da publicação: 21/06/2022).

Além do mais, consoante asseverado pela parte recorrente, a recorrida em nenhum momento questiona que o
e-mail
informado nos autos (
rcoutinholopes@gmail.com
) não lhe pertence, destacando-se, ainda, que para que a assinatura eletrônica do termo de fiança pudesse ser confirmada e finalizada, imprescindível o acesso ao indigitado endereço eletrônico pelo seu titular (no caso a recorrida).

E mais: a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, em seu art. 10, § 2º, admite que será válido “outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (
sic
).

Assim, ainda que não tenha sido aposta assinatura digital no termo e condições gerais da fiança (ID 6015510), verifica-se constar o aceite/assinatura eletrônica da recorrida, gerada por meio de
software
, no qual há elementos que permitem a identificação do signatário (data e horário, nome,
e-mail
e IP).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em comento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE
CONTRATO
COM IDENTIFICAÇÃO DE
ACEITE
DIGITAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “
aceite
digital” e “
assinatura
digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “
aceita
/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a
assinatura
digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da
assinatura
, portanto, a
assinatura
possui a mesma força legal de uma
assinatura
àpunho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.

4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do
aceite
digital e/ou
assinatura
digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a
validade
jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a
validade
externa do documento.

5
. Na presente
actio
a instituição de ensino apresentou

contrato
com informe de “documento
eletrônico
” em conformidade com o § 2.º, do artigo 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “
aceite
digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista.

6. No
contrato
colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do
aceite
digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que o consumidor firmou o
contrato
juntado pela instituição de ensino.

7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

8. Não se há falar em condenação da Recorrente nas penas de litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

9. Sentença reformada.

10. Recursos conhecido e provido.

(TJMT, N.U 1005528-15.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Dessa forma, não há que se falar, assim, em existência de erro, vício do consentimento, capaz de ensejar a anulabilidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, sendo de rigor a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais e, por via de consequência, o acolhimento do pedido contraposto, com a condenação da parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.608,84 (quatro mil seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), devidamente acrescido de juros legais e correção monetária desde o desembolso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada para julgar improcedente os pedidos autorais e, por conseguinte, condenar a parte recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 4.608,84 (quatro mil seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), devidamente acrescido de juros legais e correção monetária desde o desembolso.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)